Tribunal: STF
Processo: RE 1548572
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Bettina de Souza Pinto Muradás e outros, em face do acórdão da 3a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ITCMD. TRANSMISSÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LOCALIZADA NO EXTERIOR. TEMA 825 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO VOLUNTÁRIO PARA EXCLUIR DA ORDEM O ITCMD DOAÇÃO (INTER VIVOS) PELA CESSÃO GRATUITA DO DIREITO DE MEAÇÃO DA VIÚVA MEEIRA AOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E DECORRENTE DE FATO SUPERVENIENTE. DIREITO INDISPONÍVEL. SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. MEAÇÃO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. ATO DE DISPOSIÇÃO EM FAVOR DOS HERDEIROS. DOAÇÃO INTER VIVOS DA MEAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM RENÚNCIA À HERANÇA. VIÚVA MEEIRA DOADORA DOMICILIADA E RESIDENTE NO BRASIL. APLICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA CONTIDA NO ART. 155, CAPUT, §1º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR QUANDO OS DOADORES POSSUÍREM DOMICÍLIO NO BRASIL, EM SE TRATANDO DA DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS, TÍTULOS E CRÉDITOS NO EXTERIOR. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.” (TJPR – APL/REEX 0000480-70.2021.8.16.0179. 3ª Câmara Cível. Rel. Des. Ricardo Augusto Reis de Macedo. D.J 22/09/2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 24, §3º, 146, III, “a”, 150, I, 155, § 1º, III, ‘a’ e ‘b’, e § 3º, III, da Constituição Federal. Afirma-se que “a competência dos Estados e do Distrito Federal para instituir a cobrança do ITCMD sobre bens e direitos localizados no exterior está condicionada obrigatoriamente à edição de Lei Complementar”. Assevera-se, ainda, que o caso é semelhante ao que resultou no julgamento do Recurso Extraordinário nº 851.108/SP (Tema 825).



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece provimento.



    De plano, verifica-se que, ao contrário do que afirmado pelo recorrente, o entendimento acolhido no acórdão impugnado não colide com o entendimento firmado no julgamento do Tema 825 da repercussão geral.



    Com efeito, no julgamento do RE 851.108-RG, paradigma do Tema 825, foi fixada a Tese de que “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. Nesse sentido, no supracitado julgamento, esta Corte firmou o seguinte entendimento:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas. 1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o “de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior” (art. 155, § 1º, III, b). 5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto. 6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Tese de repercussão geral: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. 9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente”. (RE 851.108, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 20.04.21)



    Logo, de acordo com o aludido julgado, na hipótese do § 1º, III, do art. 155, restou vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD sem a edição da lei complementar exigida pela referida norma. Já nas situações dos incisos I e II do mesmo dispositivo, os estados e o Distrito Federal, no exercício de sua competência privativa, poderão instituir o ITCMD por meio de lei ordinária, permitindo a cobrança válida do tributo no âmbito local.



    Cumpre observar que o caso concreto em análise versa sobre doação de bens, como se depreende da análise do mérito recursal disposta no inteiro teor do acórdão impugnado:



    “No caso em apreço, a intenção da viúva meeira, que manifestou a sua vontade em não receber a totalidade de sua meação, consiste em doação aos herdeiros, inclusive para fins tributários (Ag 1165370, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18.09.2009), e não à renúncia abdicativa da herança sobretudo porque, na meação, o patrimônio é de propriedade da viúva em razão do regime de bens do casamento, não dependendo de abertura de sucessão.



    [..]



    Dessa forma, é desnecessária a edição de lei complementar quando o doador possuir domicílio no Brasil, em se tratando de doação de bens móveis, títulos e créditos no exterior, em razão da competência ativa do Estado de domicílio do doador, visto que o fato está abarcado pelo art. 155, §1º, II, da Constituição Federal”.



    Portanto, a situação em tela se amolda ao art. 155, §1º, II (bens móveis, títulos e créditos), segundo o qual compete ao Estado onde era domiciliado o de cujus, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal, instituir o imposto devido. Desse modo, não há qualquer confronto entre o julgado recorrido e o Tema 825 da repercussão geral.



    Reforçam tal entendimento as ementas a seguir:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ITCMD. Art. 155, § 1°, II, da CF/88. Tema 825 da Repercussão geral. Distinção. Súmulas 279 e 280/STF. 1. O Tema 825/RG não se aplica ao presente caso. No paradigma, o Supremo Tribunal Federal discutiu a possibilidade de os Estados-membros fazerem uso de sua competência legislativa plena, com base no art. 24, § 3º, da CF/1988, e no art. 34, § 3º, do ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, a e b, da CF/1988. Situação diversa da presente, que versa sobre o art. 155, § 1º, II, da CF/1988. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1413490 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 27.06.23)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCMD. DOAÇÃO. BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS. DOADOR RESIDENTE NO BRASIL. INCIDÊNCIA DO ART. 155, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE-RG 851.108 (Tema 825), o Tribunal apontou duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: (1) é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; (2) é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 2. In casu, a partir das premissas assentadas no julgamento do Tema 825 da sistemática da repercussão geral — conclui-se que, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155.. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1393809 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-02-2025 PUBLIC 13-02-2025)



    Em idêntico sentido, veja-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.475.190, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 22.02.24; RE 1.432.007, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1906.23; ARE 1.410.255, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.12.22.



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pela incidência do ITCMD demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS/ST. BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS INCONDICIONAIS E BONIFICAÇÕES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA PUNITIVA. FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO VALOR DO TRIBUTO. PRECEDENTES. MULTA DE REVALIDAÇÃO E MULTA ISOLADA. ALEGADO CONFISCO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1513531 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07-11-2024)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Alegação de não incidência do tributo. Insumos para industrialização. Súmulas nº 279 e 280/STF. Multa punitiva. Possibilidade de fixação em até 100%. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Acerca do alegado caráter confiscatório da multa, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1467110 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 03-04-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente